Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E PÚBLICO. RÉU SENTENCIADO. PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONDENADO A REGIME FECHADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO IDÊNTICA À DOS CORRÉUS. NÃO COMPROVAÇÃO. PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria dos delitos de organização criminosa, uso de documento falso e falsificação de documento particular e público, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias dos crimes e da periculosidade social do paciente, o qual praticou mais de cem crimes e faz da seara delituosa seu modo de vida, a demandar maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.

4. A instrução criminal encerrou-se com pouco menos de noventa dias da prisão, o que elide a alegação de excesso de prazo e enseja a aplicação da Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”, sendo que, posteriormente, foi proferida sentença, foram interpostos recursos de apelação, digitalização dos autos, houve recesso judicial, diversos andamentos posteriores, e os autos encontram-se para julgamento dos recursos, o que justifica a demora processual, não havendo que se cogitar de excesso de prazo.

5. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas não restou demonstrado nos autos que a paciente se subsuma a nenhuma das hipóteses ali previstas.

6. A sentença determinou a expedição de carta de guia provisória em caso de apelação, porém nada há nos autos a respeito do cumprimento dessa determinação, a qual se mostra necessária para que o paciente possa pleitear seus direitos e benefícios durante o tempo de execução provisória da pena, enquanto aguarda o julgamento da apelação.

7. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida para determinar a expedição de carta de guia provisória do paciente.